Tribunal: TJES
Processo: 5010510-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010510-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE
RECORRIDO: MARINETH MARIA SALVADOR CALDARA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATRASO DE VOO. INTERNACIONAL. REALOCAÇÃO EM VOO DE SOB GERÊNCIA DE OUTRA COMPANHIA. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO TEMA 210 DO STF. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MORAL PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL MINORADO DE R$20.000,00 OARA R$10.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010510-92.2023.8.08.0030

Recorrente: SOCIÉTÉ AIR FRANCE e DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Recorrido: MARINETH MARIA SALVADOR CALDARA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8017083).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que os danos morais foram arbitrados em quantia exacerbada pois fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais);
b)
que sua filha, em outra ação, recebeu o mesmo valor a título de danos morais;
c)
que não é possível a condenação da parte pelos danos materiais;
d)
que o contrato com a Latam se trata de contrato de transporte diverso.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a parte foi acomodada no VOO LH 506 que não foi cancelado, mas apenas sofreu atraso de 12h por motivos técnicos;
b)
que apesar da perda da conexão, a recorrente providenciou acomodação no próximo voo disponível;
c)
que a parte forneceu assistência material devida ao caso;
d)
que não há dano material a ser indenizado;
e)
que não há dano moral a ser indenizado e que caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de responsabilizar as partes recorrentes pelos danos supostamente sofridos pela autora pelo atraso no voo.

Aduz a parte autora que viajou com sua filha para a França e um dia antes da data de retorno foi informada pela ré Air France que o voo havia sido cancelado, pelo qual foram realocadas para um voo da empresa LUFTHANSA.

Sustenta que elas foram indevidamente alocadas na classe econômica, embora tivessem contratado bilhetes na modalidade premium. Aduzem que em Zurique houve atraso de 04 (quatro) horas pelo qual entraram na fila para receber o vouchers de hotel e taxi.

Que após as 14 (quatorze) horas de atraso, mbarcaram no dia seguinte de Frankfurt para São Paulo. Afirma ainda que pelo atraso, a parte teve de remarcar suas passagens de São Paulo para Vitória, tendo que desembolsar o valor de R$2.360,80 e que por conta do horário de chegada de madrugada, tiveram que se hospedar em Vitória para seguirem viagem apenas no dia seguinte.

As rés sustentam a inexistência de responsabilidade pelos supostos danos.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

O dano material configura-se como o efetivo decréscimo econômico que afetou o patrimônio de um indivíduo, ou seja, ao se falar em dano material, deve apenas haver a restituição equivalente ao valor efetivamente perdido.

Com relação ao pedido de danos materiais, por se tratar de lide que tem como causa de pedir atraso de voo internacional, é aplicável ao presente caso a convenção de Montreal e de Varsóvia, conforme entendimento exarado pelo E. STF ao julgar o Tema 210.

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal, “o transportador responde pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.

Em detida análise dos autos, verifico que inexiste comprovação de que o atraso adveio de situação impossível de se prever ou ainda que a parte adotou as medidas necessárias para impedir o ocorrido.

Cabe ainda destacar que a convenção de Montreal prevê a responsabilidade solidária entre o transportador de fato e o transportador contratual (artigo 41.1).

Artigo 41 – Responsabilidade Solidária

1. As ações e omissões do transportador de fato e de seus prepostos, quando estes atuem no exercício de suas funções, se considerarão também, com relação ao transporte realizado pelo transportador de fato, como ações e omissões do transportador contratual.

Assim, as provas colacionadas aos autos revelam que em virtude do atraso, o voo de São Paulo para Vitória teve de ser remarcado e, em virtude disso, a parte recorrida teve de pagar o valor de R$2.360,80 (três mil trezentos e sessenta reais e oitenta centavos), valor este que estava dentro do limite de indenização da convenção de Montreal (artigo 22.1) que convertido equivalem a 360,9565 Direitos Especiais de Saque com a cotação da data do pagamento.

Todavia, com relação ao valor supostamente pago no hotel, verifico que o único documento juntado pela parte com o intuito de comprovar o alegado é o de ID 8016782 o qual não indica a data da reserva ou ainda a data do
check-in
, de modo que não é possível utilizar o documento como prova do valor pago como hospedagem no dia informado.

Com relação aos danos morais, com relação a esses incide o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 7º do CDC prevê que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados.

Assim, embora a parte afirma a inexistência de dano moral, essa alegação não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Como bem sustentado em sentença, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, em especial porque os autores/recorridos foram realocados para voo e tiveram que esperar por diversas horas de atraso sem suas bagagens e itens pessoais os quais foram retirados pelos funcionários da empresa recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que deve ser minorado o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$20.000,00 para R$10.000,00 (dez mil) reais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para minorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem condenação em custas e honorários.

DETERMINO A INCLUSÃO DA RECORRENTE/RÉ DEUTSCHE LUFTHANSA AG NO SISTEMA PJe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)